Tribunal: TJSP
Processo: 1014761-19.2017.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
SEGURO – AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DOS SEGURADOS – DANOS PAGOS AOS SEGURADOS EM DECORRÊNCIA DE OSCILAÇÕES DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – NOTÍCIA DA REALIZAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES – HOMOLOGAÇÃO

RECURSO PREJUDICADO